Tribunal: STF
Processo: HC 263057
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 675.122/RJ, nos ternos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Para se afastar as conclusões emanadas do Tribunal de origem, de forma a desclassificar o crime de furto para o delito de estelionato e para se reconhecer a colaboração premiada, seria necessário proceder a profundo revolvimento do conjunto fático-probatório, tarefa para a qual não se presta a via eleita.



    2. É firme o posicionamento desta Corte no sentido da possibilidade de estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido, quando presentes uma ou mais circunstâncias judiciais desfavoráveis, ex vi do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, como na hipótese.



    3. Na hipótese, inexiste qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 2, p. 226). 



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 3).



    Neste habeas corpus, a defesa pretende, em síntese:



    [...] a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja oferecida Proposta de Acordo para Não Persecução Penal de acordo com o melhor entendimento do artigo 28-A do Código de Processo Penal, pois a infração é sem violência e ameaça, com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos. Os impetrantes são primários e ostentam bons antecedentes. Pede-se ou a nulidade dos atos que impediram o oferecimento do acordo para que lá seja oferecido ou seja oferecido nesse r. Tribunal.



    Pede seja declarada a nulidade da devassa no telefone celular dos pacientes sem autorização judicial e das provas que dela decorreram. O que além de contrário a lei afronta pacífica jurisprudência dessa casa. Pede seja contemplado o perdão judicial pedido pelo próprio delegado de polícia ao remeter os autos do inquérito ao fórum, em razão da delação premiada.



    Caso Vossa Excelência possua entendimento diverso, requer a desclassificação do furto para o estelionato, a diminuição da pena em razão do claro bis in idem que utilizou a quantidade de crimes para majorar a culpabilidade e ao mesmo tempo aplicou o concurso formal, aumentando duas vezes a reprimenda pelo mesmo fato.



    Pede-se também seja concedida a ordem para que seja feita desde já a detração bem como seja o regime inicial fixado em aberto, substituído por medidas restritivas de direito, uma vez que não há qualquer fundamentação explanada para iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o previsto em lei (doc. 1, p. 32). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que as questões relativas à (i) aplicação do acordo de não persecução penal — ANPP, (ii) nulidade das provas obtidas a partir dos celulares dos pacientes e (iii) concessão de perdão judicial não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado. Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre essas matérias impede que sejam apreciadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal no presente habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, em flagrante extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Sobre as demais alegações, o STJ destacou os seguintes aspectos:



    Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.



    No que se refere ao pedido de desclassificação do crime de furto para o delito de estelionato, assim decidiu a Corte de origem:



    [i]nexistem dúvidas quanto à configuração dos crimes de furto, perpetrados mediante fraude e concurso de pessoas, pelos apelantes. Isto porque restou comprovado que subtraíram vultosa quantia do posto de gasolina, substituindo-a por comprovantes de operações em cartão de débito que eram posteriormente estornadas. Daí porque não merece prosperar o pleito defensivo pela desclassificação dos delitos de furto para o de estelionato, eis que o lesado não foi induzido a erro a fim de que entregasse a vantagem ilícita aos recorrentes. Como bem ressaltou o Magistrado de primeiro grau na sentença vergastada: “Cabe destacar que não há que se falar na desclassificação do delito de furto qualificado para o crime de estelionato, tendo em vista que a conduta dos réus, ou seja, subtrair os valores em dinheiro do posto de gasolina, substituindo-os por supostos comprovantes de operações em cartão de débito (estas eram posteriormente estornadas), configura furto mediante fraude, já que em momento algum o representante legal do posto de gasolina entregou espontaneamente a vantagem ilícita para os réus, muito pelo contrário, pois a descoberta do alto prejuízo causado pelos réus se deu após meses das ações delitivas. [D]este modo, não merecem prosperar os pleitos defensivos. (fls. 103/104 e-STJ)



    Por sua vez, ao afastar o pedido relacionado à colaboração premiada, o Tribunal de origem afirmou que "a prova dos autos demonstra que os apelantes, com exceção de JAIRO, não colaboraram de maneira decisiva com a investigação policial e o processo criminal”.



    Desta forma, para se afastar as duas conclusões supracitadas, emanadas da Corte Estadual, seria necessário proceder a profundo revolvimento do conjunto fático-probatório, tarefa para a qual não se presta a via eleita.



    Quanto à dosimetria da pena, o Tribunal de origem consignou que:



    [2] Improsperável a redução das penas-base: Necessita o Juiz, para a aplicação da sanção, de certa dose de discricionariedade, sendo imperativo que esteja sempre alerta para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao dosar o quantum de restrição a ser imposta. Ao aplicar as penas, o Magistrado sentenciante o fez em atendimento ao sistema trifásico, de forma razoável e proporcional, fundamentadamente. Observa-se que o Juiz de primeiro grau exasperou as reprimendas básicas, referentes ao crime de furto, em razão da acentuada culpabilidade dos apelantes e das circunstâncias do delito. De se concluir, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da sanção básica acima do patamar mínimo, em estrita obediência aos comandos do art. 59 do Código Penal. O legislador ordinário, no mencionado artigo do Código Penal, quando a respeito dispôs, deixou expresso que dita individualização deve ser feita de modo que se revele necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, levando em conta, além da culpabilidade do réu, sua conduta social, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Portanto, deve-se levar em conta, na primeira fase da dosimetria da reprimenda, a acentuada culpabilidade dos recorrentes e as circunstâncias do crime. Neste aspecto, não há falar em bis in idem, tendo em vista que o caso em concreto enseja reprimenda mais severa ante a dupla qualificação do delito patrimonial e o número de vezes em que foi praticado. Assim, não há que se falar em redução da sanção, eis que sua fixação atendeu aos preceitos legais. [I]nsofismável, portanto, que o Magistrado de primeiro grau, ao aplicar as penas, o fez em atendimento ao sistema trifásico e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em redução das sanções.



    [6] Descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea: Preliminarmente, reitere-se que em sede judicial, os apelantes MARCELO E ALEX permaneceram em silêncio. O recorrente ORLANDO negou a prática criminosa, apresentando versão absolutamente inverossímil. E os demais apelantes confessaram parcialmente os fatos, aduzindo que não tinham ciência de que os valores debitados nos cartões eram estornados. [E]m relação a estes últimos, a confissão parcial não foi usada na formação do convencimento do Julgador, tendo apenas corroborado o farto acervo probatório. Nesta perspectiva, note-se que o decisum vergastado tem como pedra fundamental os depoimentos das testemunhas de acusação e do lesado e a colaboração do recorrente JAIRO, tendo a aludida confissão parcial servido apenas como elemento ratificador do caderno probante. Na realidade, ao confessarem parte da prática criminosa em Juízo, alguns dos apelantes apenas admitiram o insofismável.



    [7] Impossível a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva: Não merece acolhimento o presente pleito defensivo, eis que o quantum de aumento referente à continuidade delitiva, aplicado pelo Magistrado de primeiro grau, se revela adequado. Isto porque nos campos doutrinário e jurisprudencial fixou-se o entendimento de que o número de infrações praticadas é que balizará a fração de aumento prevista no art. 71 do Código Penal. Deste modo, o aumento da pena, na fração de 2/3, fixado em razão da continuidade delitiva pelo Juiz sentenciante, se revela proporcional e razoável, haja vista a exegese dominante de que a quantidade de delitos é que definirá o respectivo quantum de aumento. Neste diapasão, note-se que a hipótese sob exame versa sobre ao menos 132 (cento e trinta e dois) crimes de furto perpetrados pelos apelantes. Assim, o percentual aplicado na terceira fase da dosimetria, se mostra suficiente à reprovação da conduta criminosa e se coaduna com a ratio essendi do art. 71 do Estatuto Repressivo.



    8) Descabida a fixação de regime prisional mais brando: De imediato, cabe repisar que o critério de fixação do regime prisional não deve ser visto somente pelo aspecto da ressocialização dos condenados, mas também em razão da segurança da sociedade. Da análise dos autos, tem-se que os regimes semiaberto (JAIRO) e fechado (demais apelantes) se mostram os únicos capazes de atender a finalidade das penas, cujos aspectos repressivos e preventivos ficariam sem efeitos na hipótese de um regime mais brando, ante a possibilidade de os recorrentes não serem suficientemente intimidados a não mais delinquir. Importante consignar que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, ante as circunstâncias dos crimes patrimoniais e a acentuada culpabilidade dos recorrentes. (fls. 104/109 e-STJ)



    Importante, ainda, trazer à baila excertos do parecer do Ministério Público Federal:



    Com efeito, os crimes de furto foram praticados mediante fraude (§ 4º, inciso II) e concurso de pessoas (§ 4º, inciso IV), diante do que o magistrado utilizou o concurso de pessoas para qualificar o crime – com pena-base de 2 anos – e a fraude para valorar negativamente as circunstâncias do crime, procedimento este que encontra amparo na jurisprudência já sedimentada desse Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, valorou negativamente a culpabilidade, destacando o “número exorbitante de crimes perpetrados e pelo tempo em que praticaram os aludidos delitos (quase 6 meses)”.



    No ponto, asseverou que não haveria que se falar em bis in idem “em relação a considerar o número de crimes como critério para fixação da elevação da pena em razão da continuidade delitiva”, pois “apenas oito crimes já seriam suficientes para possibilitar o aumento da pena no patamar máximo, qual seja, 2/3, embora, no meu entendimento, a prática de quatro delitos em continuidade delitiva já seria suficiente para permitir esse aumento máximo da pena” e, portanto, “na hipótese mais favorável para os acusados, 124 crimes de furto não poderiam ser considerados bis in idem”.



    Com razão. A excepcionalidade do caso em exame, que trata da prática de 132 furtos qualificados, autoriza a valoração dessa circunstância - número que excede aquele considerado como paradigma jurisprudencial (aumento máximo de 2/3 nos casos de 7 ou mais crimes) – na culpabilidade dos agentes, em atenção aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se chegar à pena necessária e suficiente à reprovação da conduta.



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.



    A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273).



    De acordo com a orientação desta Corte Superior, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.



    Não há qualquer ilegalidade na fixação da pena-base, já que o juízo sentenciante levou à primeira fase uma qualificadora sobejante, em observância à orientação desta Corte Superior. Ademais, não se verifica bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, porquanto “apenas oito crimes já seriam suficientes para possibilitar o aumento da pena no patamar máximo, qual seja, 2/3, embora, no meu entendimento, a prática de quatro delitos em continuidade delitiva já seria suficiente para permitir esse aumento máximo da pena” e, portanto, “na hipótese mais favorável para os acusados, 124 crimes de furto não poderiam ser considerados bis in idem”.



    Por fim, diante da confissão parcial constatada, inclusive, pela Corte estadual, é necessário o reconhecimento da referida atenuante.



    Passo ao redimensionamento das penas.



    Pena-base sem modificações. Na segunda etapa da dosimetria da pena, fixo a pena provisória em 2, anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase, sem modificações.



    Em razão da continuidade delitiva, exaspero as penas em 2/3, fixando-as, em definitivo, em 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa.



    Por fim, inexiste qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 232-236 — grifei).



    Quanto ao pedido de desclassificação, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.



    II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013).



    III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 232.036 AgR/GO, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI ASSENTADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. As instâncias antecedentes estabilizaram os fatos no sentido de que o Paciente atuou com animus necandi, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.



    3. Para acolher as insurgências defensivas pertinentes à desclassificação do crime, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    5. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar a intervenção desta Suprema Corte na via estreita do habeas corpus.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 173.078 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5/5/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes.



    2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021).



    3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos.



    4. Agravo regimental não provido (RHC 203.543 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/11/2021).



    Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo do Recurso ordinário constitucional. Latrocínio tentado. Desclassificação. Dosimetria da pena. Inadequação via eleita.



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. De modo que o trânsito em julgado da condenação inviabiliza a análise da impetração.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.716/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/4/2017).



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu com animus necandi. Resultado morte não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta que se subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação. Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido.



    1. As instâncias de mérito concluíram, ao condenar o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade.



    2. Esse entendimento converge com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC nº 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13).



    3. Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    4. Recurso ao qual se nega provimento (RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/8/2016).



    Quanto à dosimetria da pena, também não tem razão a defesa.



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa da culpabilidade dos acusados, nos termos do art. 59 do Código Penal. Tal fundamento foi devidamente exposto tanto na sentença condenatória quanto no acórdão de segundo grau, os quais destacaram o maior grau de censurabilidade das condutas, evidenciado pelo fato de os réus terem perpetrado os crimes por mais de 6 meses.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    […]



    7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido.



    1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13.



    2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito.



    3. Agravo regimental não provido (HC 199.716 AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA “CULPABILIDADE”. CRIME DE ROUBO. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A JUSTIFICAR O AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELIGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. No que tange à exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A premeditação não é ínsita ao crime de roubo e, portanto, pode justificar a exasperação da pena-base.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    5. Agravo regimental desprovido (HC 192.870 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. C